Tribunal: TCU
Processo: 027.152/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8551/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.152/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Frederico Luiz Silva Nicolau (CPF XXX.531.006-XX); Gabriel Jose Lopes de Sousa (CPF XXX.997.706-XX); Gustavo Ribeiro do Valle (CPF XXX.786.691-XX); Joao Pedro da Silva Junior (CPF XXX.329.107-XX); Lucas Borges Pourchet (CPF XXX.748.247-XX); Lucas da Costa Oliveira (CPF XXX.110.497-XX); Mauricio Araujo Custodio (CPF XXX.821.417-XX); Pedro Victor Teles Vigorito (CPF XXX.796.646-XX); Samuel Mesquita das Neves (CPF XXX.317.487-XX) e Theo Furtado de Andrade Macedo Gomes (CPF XXX.886.476-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.